Tribunal: TJDFT
Processo: 0702359-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0702359-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: T. D. X. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DA PAIXAO DIAS DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão do MM. Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, indeferindo pedido de antecipação de tutela formulado nos autos da ação de obrigação de fazer, na qual se postulou fosse determinado ao Agravado que efetuasse a matrícula da autora em uma creche próxima à sua residência. Indeferi o pedido de tutela recursal. Consultando o andamento do processo na instância singular, constato que o feito já recebeu sentença de mérito. Em face do exposto, julgo prejudicado o recurso pela perda superveniente de seu objeto. Publique-se, intime-se e arquive-se. Brasília, 15 de julho de 2020 16:44:14. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador